Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-96.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003659-96.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA FRANCA RIBEIRO - CPF: 865.840.301-72 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO PELO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO A RISCO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR LEI SUPERVENIENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou o Município de Cáceres/MT ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% sobre o salário base ao servidor público, com efeitos retroativos ao início do exercício na função insalubre (16/02/2018) até 25/08/2022, data do novo laudo que afastou a insalubridade. O Município recorre para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, alegando que laudo técnico de 2019 atestou a inexistência de condições insalubres e que a base de cálculo do adicional deve observar a Lei Complementar no 170/2022. A parte autora, por sua vez, requer a manutenção do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base e a inaplicabilidade da nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade no período em que esteve exposto a condições insalubres; e (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo do referido adicional após a vigência da Lei Complementar no 170/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor público tem direito ao adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a condições insalubres, conforme laudo técnico que comprove a efetiva existência do risco.

4.

O laudo técnico de 2015 reconhece a insalubridade no grau médio (20%), mas laudo posterior, de 2019, atesta a inexistência de insalubridade, o que cessa o direito ao adicional a partir dessa data.

5.

A base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base incide até 06/01/2022, pois a Lei Complementar no 170/2022, vigente a partir de 07/01/2022, alterou a base de cálculo para valores fixos, afastando a aplicação do percentual sobre o vencimento do cargo.

6.

Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da forma de cálculo do adicional de insalubridade por lei superveniente.

7.

Dado provimento parcial ao recurso do Município para limitar o pagamento do adicional ao período de 16/02/2018 a 10/2019. Negado provimento ao recurso da parte autora, que é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003659-96.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Luiz Batista Franca Ribeiro

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Luiz Batista Franca Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde o exercício na função insalubre (16/02/2018) até 25/08/2022 data de confecção do novo laudo que atestou a inexistência de condições insalubres nas atividades desenvolvidas pelo autor,
respeitado o prazo prescricional

quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

b) O referido adicional deve incorrer sobre o período de férias, licenças etc;

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Reclamado, ora Promovido, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, ainda que o LTCAT de 2015 tenha indicado insalubridade em grau médio, após atualização inerente aos riscos ocupacionais, materializada com o laudo atualizado de 2019 – 30/10/2019 – elaborado pelo SESI, apontou-se mudanças no ambiente de trabalho do servidor, no sentido de não se detectar ambiente insalubre.

Sustenta ainda que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade deve observar os percentuais dispostos na Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022, que altera o art. 166, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997.

A parte Autora, ora Promovente, narra que é servidor público efetivo, ocupa o cargo de assistente administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT, e por conta da profissão está exposto diariamente a condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% do salário base, conforme LTCAT confeccionado em 23/10/2015, desde a data que ingressou no serviço público. Em suas razões recursais, requer o recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% do salário base e a inaplicabilidade do disposto na Lei 170/2022.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se é devido o pagamento do adicional de insalubridade e a base de cálculo de seu pagamento.

A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997 - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres -, com redação acrescida pela Lei Complementar no
94
/2011,
in verbis
:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.(Redação acrescida pela Lei Complementar no
94
/2011)

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
94
/2011)

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, a qual "
Altera o art. 166, da Lei Complementar no
25
, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT",
o artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1o
art. 166, da Lei Complementar no
25
, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais
:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

II - Da Periculosidade:

a) O valor pago a título de periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração.

§ 1o Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade sofrerão o reajuste anual, tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o salário mínimo, e ocorrerá todo mês de fevereiro de cada ano.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. " (NR)

§ 3o Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade já recebidos pelos servidores, por decisão proferida pelo Poder Judiciário, não sofrerão quaisquer alterações. "

Por sua vez, o artigo 2o da LC no 170/2022 dispõe que:
“Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Desta forma, a partir da vigência da LC no 170/2022, que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar 94/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC no 170/2022.

Por fim, inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo 166 da LC no 25/1997, alterado pela LC no 170/2022, posto que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Em relação aos LTCAT ́s juntados aos autos, vê-se que o autor juntou o LTCAT datado de 10/2015, no qual consta que a atividade exercida é insalubre, em grau médio:

Por outro lado, o Município juntou outro LTCAT, datado de outubro/2019, no qual consta que a atividade exercida pelo servidor não é insalubre:

Deste modo, o servidor teria direito ao adicional de insalubridade desde a data do LTCAT juntado na inicial, a saber, 10/2015, até a data do novo LTCAT juntado em contestação, a saber, 10/2019. Contudo, como entrou em exercício no cargo público em 16/02/2018, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade a partir desta data e não da data do primeiro LTCAT, haja vista quando da elaboração do LTCAT/2015 ainda não era servidor público e não estava exposto a local insalubre.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Município e determino que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade seja de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde o exercício na função insalubre (16/02/2018) até 10/2019 - data de confecção do novo LTCAT, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação. Deixo de condenar o Município a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025